Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-48.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Ajuizamento de ações distintas com objetivo de obter o mesmo resultado - declaração de inexigibilidade e recebimento de indenização por dano moral - fundando-se na mesma causa de pedir. Pretensão que visa exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. Conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Ajuizamento de ações distintas com objetivo de obter o mesmo resultado - declaração de inexigibilidade e recebimento de indenização por dano moral - fundando-se na mesma causa de pedir. Pretensão que visa exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. Conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Indeferimento da inicial mantido. RECURSO DESPROVIDO.